Tribunal: TJDFT
Processo: 0728736-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728736-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE AGRAVADO: LUCIANA OEDENKOVEN VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0704790-45.2022.8.07.0001, proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CONDOMINIO DO EDIFICIO SUN RISE em desfavor de LUCIANA OEDENKOVEN VIANA, ambos qualificados no processo. A decisão proferida no AGI n. 0705899-63.2023.8.07.0000 deferiu a penhora do imóvel SCLN 109, Bloco “C”, Loja 11, matrícula 36159 (id. 161203003). Ato contínuo, foi expedido termo de penhora e a intimação da executada da penhora do imóvel. Tendo em vista que a executada doou o imóvel em questão aos seus dois filhos e tem sobre o bem o usufruto vitalício, necessário a intimação dos proprietários do imóvel. CONCEDO FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO para determinar a intimação dos proprietários GUSTAVO OEDENKOVEN VIANA MACEDO e HENRIQUE OEDENKOVEN VIANA SILVA MACEDO da penhora do imóvel situado no SCLN 109, Bloco “C”, Loja 11, matrícula 36159, Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis. Endereço para cumprimento do mandado: CLN 109 Bloco C, loja 11, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70752-530 Sem prejuízo, fica o exequente intimado a: 1) juntar certidão negativa/positiva de débitos com o IPTU/TLP e Condomínio do imóvel; 2) trazer planilha atualizada do débito; 3) informar se pretende a adjudicação do imóvel ou alienação particular, nos termos do art. 879, I do CPC/15; Cumpridas as diligências pelo Cartório e pelo exequente, expeça-se mandado de avaliação (CPC 870 a 875). Ficam as partes intimadas”. Em suas razões recursais (ID 49070156), a parte agravante/exequente requer seja afastada a exigência de intimação dos proprietários do imóvel penhorado. Preparo no ID 49070157. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator